Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-71.2023.8.11.0028
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002447-71.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUVELINA FATIMA DE CAMPOS - CPF: 482.586.361-20 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002447-71.2023.8.11.0028

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
JUVELINA FATIMA DE CAMPOS

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. REVELIA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA E PRESENÇA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES PACTUADOS. CONDUTA LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida
:
"Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.º 9.099/95).O julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial (art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil).Não havendo necessidade de produção de outras provas, julgar-se-á antecipadamente o mérito do(s) pedido(s) (inteligência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Trata-se de Ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos materiais e morais proposta por JUVELINA FATIMA DE CAMPOS em face de BANCO BRADESCARD S.A. Narra a inicial que, a requerente adquiriu junto à empresa Ré cartão de crédito, a autora realizou o pagamento da fatura no dia 5/5/2023, na importância de R$ 592,98. Ocorre que, de forma surpreendente e injustificada, no mês subsequente, a requerida realizou novamente a cobrança da fatura já adimplida, a autora, em um ato de boa-fé, efetuou o pagamento da referida fatura em 5/6/2023, acreditando em um possível erro do sistema, com o intuito de manter sua conduta financeira regular e evitar prejuízos futuros. A requerente tentou solicitar o estorno do valor pago indevidamente, todavia, sem sucesso, não restand
o
outra alternati
va
, buscou o judiciário para solucionar o conflito. Em sede de contestação o requerido alega não haver falha na prestação do serviço, que a requerente teria se colocado na referida situação, não sendo a Instituição Financeira responsável pelo pagamento em duplicidade. Dessa forma, requerem a improcedência da inicial. Passo a análise das preliminares. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. Alega a parte requerida que não restou comprovada ou ao menos demonstrada pela parte autora que a pretensão deduzida foi resistida pelo réu, sendo esta condição essencial para formação da lide, e que em momento algum houve requerimento administrativo. O interesse de agir da autora no provimento judicial resta demonstrado na medida em que diante de eventual ato lesivo praticado pelo requerido, deve buscar a reparação através da ação judicial pertinente. Não bastasse isso, o teor da contestação apresentada já demonstra a resistência à pretensão autoral. Assim, afasto a preliminar arguida. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDOA extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora consiste em formalismo não albergado pelo Código de Processo Civil, inviabilizando, sem causa, o direito de acesso à justiça. Portanto, a preliminar deve ser rejeitada. Passo a análise do mérito. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do Código consumerista. Ocorre que, o ônus da prova incumbe a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).Todavia, ainda que haja a referida inversão, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. Na espécie, a autora não demonstrou as alegações postas na inicial (cobrança indevida de fatura já paga), restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou. Ademais, o requerido, se desincumbiu de seu ônus, demonstrando que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito do requerente (art. 373, inciso II do Código de Processo Civil). Estando evidenciada que não houve falha no serviço prestado pela requerida. Tendo em vista que a reclamante não logrou êxito em comprovar minimamente que ocorreram as cobranças indevidas da fatura já paga, não é possível visualizar que houve falha na prestação do serviço. A requerente não agiu com o zelo e cuidados necessários que demandam o caso em questão. Posto isso, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. Logo, julgo IMPROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).Oportunamente, com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE ao arquivamento dos autos com as baixas e cautelas de estilo.INTIMEM-SE1.À secretaria para as PROVIDÊNCIAS, ressaltando-se que os atos meramente ordinatórios independem de despacho e DEVEM ser praticados de ofício pelo(a) servidor(a).Cuiabá/MT, data a do sistema. SUBMETO a presente sentença ao Juiz togado
.
Leilia
ne
Peres Becker Juíza Leiga Vistos HOMOLOGO a sentença proferida pela respectiva Juíza Leiga; o que faço com fulcro no art. 40 da Lei 9.099/95.Laur
a
Doril
êo
Cândido Juíza de Direito".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante
,
sustentando que: a) a contestação foi apresentada intempestivamente pela parte reclamada; b) deve ser decretada a revelia e, como consequência, aplicados seus efeitos; c) foi vítima de uma falha no sistema da parte reclamada, que não identificou o pagamento de uma fatura e a cobrou novamente; d) com o receio de ter seus dados negativados, efetuou novamente o pagamento da fatura; e) contatou a parte reclamada a fim de que o valor pago a maior fosse devolvido, sem êxito; f) embora na sentença tenha constado que não foi provada a cobrança indevida, com a inicial foram apresentadas todas as contas que comprovam a cobrança em duplicidade; g) os fatos noticiados nos autos lhe causaram danos materiais e morais. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Revelia.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. Mesmo
estando
presente
a
parte reclamada na audiência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais).
No caso dos autos, verifica-se que a contestação foi apresentada tempestivamente em 25/1/24 (ID 211572572/PJe2), pois de 20/12/23 a 20/1/24 os prazos processuais estavam suspensos, por força do Provimento TJMT/CM nº 33 de 30/10/23, que regulamentou o Recesso Forense no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no período de 20 de dezembro de 2023 a 06 de janeiro de 2024. Assim, não há se falar em revelia.

5.
Origem da dívida.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador
caracteriza
conduta ilícita (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).

A cobrança de valores expressamente pactuados
é
conduta lícita. No caso dos autos, embora a parte reclamante tenha afirmado que houve cobrança em duplicidade, deixou de apresentar qualquer prova nesse sentido, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, I, CPC). Com a petição inicial foram apresentados somente 2 (dois) comprovantes de pagamento (ID 211572558/PJe2), desacompanhados de qualquer fatura/cobrança, não sendo possível afirmar, apenas com tais documentos, que houve cobrança em duplicidade. Assim, a conduta ilícita por parte da instituição financeira reclamada não restou configurada
, como bem assentado na sentença
.

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024